Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-30.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000124-30.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA GOMES COSTA LIMA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLIC
A DO ESTADO DA BAHIA.
CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO
TEMA 1002
DO STF
, DE REPERCUSSÃO GERAL.
PRECEDENTE OBRIGATÓRIO.
REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.

Em juízo de retratação, reforma-se o acórdão recorrido, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000124-30.2019.8.05.0141
, em que são apelantes
PATRICIA GOMES COSTA LIMA e outros
e apelados
ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REFORMAR o Acórdão, em juízo de retratação
, assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator